Tribunal: TJES
Processo: 5000783-05.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000783-05.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LARISSA MOURA GARCIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
LARISSA MOURA GARCIA

contra decisão, que, nos autos do processo executivo nº 2000378-26.2019.8.08.0011, indeferiu o pedido de retificação de atestado de pena, ao reconhecer que a reincidência do apenado constitui circunstância pessoal que se estende por toda a execução.

Em suas razões, o agravante sustenta que a reincidência deve incidir em cada uma de suas condenações, individualmente, não podendo ser considerada como condição pessoal apta a afetar todas as guias de execução.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
LARISSA MOURA GARCIA

contra decisão, que, nos autos do processo executivo nº 2000378-26.2019.8.08.0011, indeferiu o pedido de retificação de atestado de pena, ao reconhecer que a reincidência do apenado constitui circunstância pessoal que se estende por toda a execução.

Em suas razões, o agravante sustenta que a reincidência deve incidir em cada uma de suas condenações, individualmente, não podendo ser considerada como condição pessoal apta a afetar todas as guias de execução.

Pois bem, de plano, consigno que a pretensão recursal esbarra no entendimento remansoso desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CONDIÇÃO PESSOAL INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040190, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada. 2. Não há que se falar em preclusão quando o magistrado corrige erro material, de forma que não configura inovação na situação jurídica do réu, mas apenas adequação à realidade já reconhecida em condenação transitada em julgado. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043400, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021).

Forte em tais razões,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
R
EINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO COMO CONDIÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO

CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A pretensão recursal esbarra no entendimento remansoso desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata da sessão de julgamento, à unanimidade, CONHECER, mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.